Tribunal: TJES
Processo: 5007358-65.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007358-65.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIAGO IGNEZ BARROS
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°: 5007358-65.2025.8.08.0030

Recorrente: HIAGO IGNEZ BARROS

Recorrida: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM DEFEITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO PRODUTO. MAU USO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro a gratuidade da justiça ao autor/recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida, pois
a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação de que o defeito apresentado no produto (fone de ouvido) não foi decorrente de mau uso, especialmente considerando o laudo técnico apresentado pela parte requerida.

4 - Conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...]conforme parecer formulado pela assistência técnica da requerida, o defeito constatado no produto decorreu da presença de impurezas e excessos de resíduos no interior do produto, ocasionada pelo uso inadequado do produ
to
[...]Ainda que o autor alegue que o laudo esteja equivocado, não apresentou documentos ou provas suficientes para refutar o laudo técnico ou para colocar em dúvida sua validade”
(id.
18542748
, negritei).

5 - N
ão há nos autos prova mínima a corroborar as alegações autorais
(registre-se que ainda que se trate de relação consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte autora/consumidora não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito – art. 373, I, do CPC), razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)